Tribunal: TJSP
Processo: 1001483-22.2022.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RESCINDIR O CONTRATO, CONDENAR À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira. Questão decidida em saneador, não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA RESCINDIR O CONTRATO, CONDENAR À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MORAL. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. Preliminar de ilegitimidade passiva da instituição financeira. Questão decidida em saneador, não impugnada oportunamente. Preclusão. Precedente do STJ. Mérito. Vícios ocultos incontroversos, diante dos reparos realizados pela própria ré. Problemas que surgiram logo após a entrega, revelando a venda de veículo sem condições de uso. Ausência de prova de que os defeitos foram comunicados previamente ou de que o preço praticado refletia tais condições. Necessidade de prova pericial quanto ao saneamento dos vícios. Ré que desistiu da perícia. Ônus probatório que lhe incumbia (art. 6o, VIII, do CDC). Rescisão contratual. Cabimento. Retorno das partes ao status quo ante. Dano moral. Ocorrência. Falha na prestação do serviço configurada. Aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor. Dano moral in re ipsa, fixado em R$ 5.000,00, valor compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Funções compensatória, pedagógica e punitiva atendidas. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração dos honorários.